Tribunal: TJDFT
Processo: 0718950-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718950-06.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MIRIAM CRISTINA DE SA RECORRIDO: AVON COSMETICOS LTDA. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 38844497 (requerimento de remessa dos autos ao contador para cálculo das custas finais), porquanto tal pleito refoge à competência desta Presidência. Ademais, ainda não há trânsito em julgado. Indefiro o pedido de publicação em nome do advogado Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/DF 34.602, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a pessoa jurídica e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Frise-se que o nome do causídico já está cadastrado nos autos. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 38028483. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007